Tribunal: TJBA
Processo: 0116014-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0116014-06.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA APELADO: MAKAIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PREVISTO NO § 1º, ART. 485, DO CPC. INTENTO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O PROCESSO TENHA O SEU ESCORREITO ANDAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 0116014-06.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MAKAIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça